Tribunal: TJDFT
Processo: 0742137-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742137-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUANNA BRAGA MOREIRA IMPETRANTE: LUANNA BRAGA MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MANOEL AGUIMON PEREIRA ROCHA em favor de LUANNA BRAGA MOREIRA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, no processo n.o 0704888-92.2025.8.07.0011, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. Em suas razões (Id 76806263), o impetrante sustenta que a prisão preventiva decretada é ilegal, desproporcional e teratológica, por não se basear em elementos concretos e individualizados que demonstrem o periculum libertatis. Argumenta que a paciente é primária, empresária, policial militar aposentada, mãe de dois filhos, com residência fixa e sem antecedentes criminais, o que indicaria baixo risco de reiteração delitiva. Ressalta que a decisão atacada não apresenta justificativa concreta para a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, e que a fundamentação da prisão preventiva se baseia na gravidade abstrata do crime de extorsão mediante sequestro, contrariando jurisprudência consolidada do STF e STJ. O impetrante destaca que a paciente é investigada por suposta participação como mandante em crime de extorsão mediante sequestro, mas que os elementos constantes dos autos indicam que a paciente foi vítima de golpe imobiliário praticado pela suposta vítima, Waldomiro Félix Pinheiro Júnior, tendo inclusive registrado ocorrência policial por estelionato contra este. Os corréus, Anderson Jasper Filgueiras e José Guilherme Alves Martins Leite, teriam apenas buscado a assinatura de Waldomiro em documento de rescisão contratual, sem qualquer referência a sequestro, violência ou ameaça. Alega que a decisão que manteve a prisão preventiva não considerou os documentos novos apresentados, tampouco justificou a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aponta divergência entre a Autoridade Coatora e o Ministério Público quanto à tipificação penal, sendo que o magistrado reconheceu, ao receber a denúncia, que os fatos não configurariam o crime de extorsão mediante sequestro, mas sim o de sequestro-relâmpago, o que reforça a ausência de gravidade concreta e a desnecessidade da prisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente, com expedição de contramandado de prisão ou, se já efetivada, de alvará de soltura. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para revogar em definitivo a prisão preventiva ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do CPP. É o relatório. Extrai-se dos autos de origem (Id 250806440 do processo n.o 0704683-63.2025.8.07.0011) que, em 10 de setembro de 2025, a paciente, motivada por uma disputa contratual imobiliária, teria idealizado e coordenado uma empreitada criminosa, contratando corréus e fornecendo-lhes a logística necessária — dois veículos — para sequestrar a vítima Waldomiro Félix Pinheiro Júnior, com o objetivo de obter vantagem patrimonial, consistente na assinatura forçada de termo de rescisão contratual. O modus operandi envolveu o cerco ao veículo da vítima em via pública, nas proximidades da escola de seu filho, o emprego de agressões físicas (socos), a restrição da liberdade, a coação mediante ameaças de morte — inclusive com o uso de uma parafusadeira — e a extensão das ameaças aos familiares e filhos menores. A ação culminou na condução da vítima a um cartório em Valparaíso de Goiás/GO, para o reconhecimento de firma no documento exigido pela paciente. O impetrante protocolou pedido de revogação da prisão preventiva perante o magistrado de primeiro grau, alegando ausência de fundamentação concreta, inexistência de risco atual, viabilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão e existência de condições pessoais favoráveis (ré primária, empresária, policial militar aposentada e mãe de dois filhos). A autoridade judicial indeferiu o pleito em 26 de setembro de 2025, mantendo a segregação cautelar. A decisão impugnada fundamentou-se nos seguintes pontos: i) inexistência de fato novo apto a ensejar a revisão da medida; ii) condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e iii) a medida está devidamente embasada na gravidade concreta da conduta imputada, o que evidencia a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se (Id 251038896 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa técnica de LUANNA BRAGA MOREIRA, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência de risco atual e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, além de sustentar que a requerente ostenta condições pessoais favoráveis. Postula, outrossim, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (ID 250560753). Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pedido (ID 250814134). É o breve relatório. Decido. Em que pese ter a defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Não havendo fato novo, inclusive, fica este magistrado vedado a proceder revisão de decisão proferida por outro magistrado, de mesma instância. Por outro lado, é firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem postulados em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do CPP. Ademais, a medida extrema está devidamente fundamentada na gravidade em concreto da suposta ação perpetrada, demonstrando a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de LUANNA BRAGA MOREIRA. (...).” (grifos nossos.) Por meio do presente remédio constitucional, o impetrante reitera a tese de constrangimento ilegal e aponta fragilidades na decisão da autoridade coatora, incluindo: a fundamentação na ausência de fato novo; a desconsideração das condições pessoais da paciente; a justificativa genérica baseada na gravidade do delito; a insuficiência de motivação quanto à negativa das medidas cautelares alternativas; e a divergência de tipificação penal suscitada pelo próprio magistrado. O deferimento de medida liminar em sede de habeas corpus apresenta caráter excepcionalíssimo, reservado às hipóteses em que a ilegalidade da decisão impugnada se revele manifesta, patente e imediatamente verificável, configurando verdadeira teratologia apta a justificar a supressão da análise meritória pelo órgão colegiado, à luz dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. Ao examinar os argumentos da impetração, constata-se que a crítica dirigida à limitação do juízo de origem à “ausência de fato novo” como fundamento para a manutenção da segregação cautelar não se sustenta como ilegalidade manifesta. Isso porque o elemento central para a preservação da custódia preventiva reside na persistência dos motivos que a ensejaram originalmente, sendo plenamente legítima a reavaliação da legalidade e da necessidade da prisão a qualquer tempo, desde que o periculum libertatis inicial — vinculado à garantia da ordem pública — permaneça inalterado. No caso concreto, o risco à ordem pública, evidenciado pelo modus operandi violento e pela atuação da paciente como mandante da empreitada criminosa, não foi afastado. Ademais, a alegação de que a prisão se fundamenta na gravidade abstrata do delito, ou de que a periculosidade é atribuída exclusivamente aos executores diretos, é refutada pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade individualizada da paciente. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a gravidade dos fatos, considerados em sua concretude e evidenciada pelo modus operandi, justifica a imposição da medida cautelar extrema como forma de resguardar a ordem pública. Nesse sentido: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCESSÃO DO WRIT DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUTORIA NÃO DISCUTÍVEL NA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. TESES REMANESCENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício. 2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 4. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, tendo em vista a gravidade da conduta e o modus operandi empregado, pois o paciente teria cometido o delito mediante ameaça e restrição de liberdade da vítima, o que demonstra a periculosidade concreta do acusado. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. 6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...) 8. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 990.043/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto pelo recorrente preso preventivamente. A defesa alega que o recorrente é vítima do episódio ocorrido e nega a autoria dos crimes, afirmando que não houve participação voluntária no fato. Questiona ainda o excesso de prazo para a formação da culpa e a falta de nova denúncia, argumentando que a prisão deveria ser relaxada, uma vez que o recorrente está encarcerado desde 14/06/2023 sem a apresentação de nova acusação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do recorrente; (ii) avaliar a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa; (iii) considerar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (iv) analisar se a negativa de autoria pode ser considerada para efeito de relaxamento da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, de acordo com os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente pela gravidade concreta dos crimes e pela periculosidade do agente, evidenciada pelo modo como os delitos foram supostamente praticados. O perigo à ordem pública justifica a manutenção da custódia, uma vez que a soltura do recorrente poderia incutir temor nas testemunhas e comprometer a instrução criminal. 4. Quanto à alegação de excesso de prazo, observou-se que a complexidade do caso e a necessidade de novos elementos probatórios justificam uma dilação maior. A demora no andamento processual não se deve a inércia judicial, mas sim à necessidade de resolver questões como a competência do Juízo e a juntada de laudos periciais faltantes. 5. As medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas ao caso, dada a gravidade dos fatos e o risco de que o réu, em liberdade, possa influenciar as testemunhas e colocar em risco a ordem pública. 6. Por fim, a análise sobre a negativa de autoria e a afirmação de que o recorrente é vítima dos fatos demanda dilação probatória, procedimento que escapa ao âmbito do habeas corpus, sendo necessário aguardar a instrução processual para avaliar essa alegação. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido.” (RHC n. 201.829/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024. Grifos nossos.) A paciente é apontada como idealizadora e coordenadora do plano, tendo fornecido os recursos logísticos (dois veículos) e o objeto da extorsão (termo de rescisão contratual). O crime foi executado em concurso de agentes, mediante planejamento prévio e emprego de violência extrema — agressões físicas (socos), ameaças de morte dirigidas a familiares, coação com uso de parafusadeira e condução forçada da vítima a cartório. O risco à ordem pública decorre da capacidade da paciente de arquitetar e financiar atos violentos com o propósito de autotutela, convertendo uma controvérsia de natureza cível em ação criminosa organizada. Acrescenta-se que a referência à condição de ex-policial militar reforça a periculosidade atribuída, uma vez que o suposto desvio de conduta de quem já integrou os quadros da segurança pública para liderar a prática de infração penal grave configura risco institucional ampliado. Conforme narrado na denúncia, tal circunstância justifica a manutenção da custódia cautelar como forma de evitar a intimidação da vítima e de testemunhas. No que se refere às condições pessoais favoráveis da paciente — primariedade, residência fixa e atividade lícita —, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que tais elementos, isoladamente, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando há nos autos dados concretos que recomendam sua preservação. Nessa linha: “(...) 3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia, quando presentes elementos objetivos que evidenciem a imprescindibilidade da medida extrema. 4. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas foi adequadamente afastada pelas instâncias ordinárias, ante a insuficiência dessas providências para a finalidade cautelar. 5. A alegação de desproporcionalidade não prospera na via do habeas corpus, sendo vedada a antecipação de juízo quanto ao regime inicial de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 1.017.805/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.) “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2. No decreto prisional, foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade para garantia da ordem pública, pois o recorrente, mesmo intimado acerca da vigência de medidas protetivas de urgência, teria descumprido tais determinações ao proferir reiteradas ameaças de morte em desfavor da vítima, a qual inclusive relatou que o acusado teria ido ao seu local de trabalho em posse de uma faca. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC n. 215.077/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025. Grifos nossos.) Desse modo, os atributos pessoais da paciente não se sobrepõem ao periculum libertatis evidenciado pela capacidade de planejamento e coordenação de crime violento, estando a decisão da autoridade coatora alinhada ao entendimento jurisprudencial consolidado. Relativamente à alegada ausência de fundamentação quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), observa-se que a decisão impugnada vinculou expressamente a negativa à gravidade concreta da conduta imputada. Diante da violência extrema e do planejamento sofisticado — com ameaças de morte a familiares, como verificado no caso —, medidas menos gravosas revelam-se inadequadas para resguardar a ordem pública e garantir a integridade da vítima. A indispensabilidade da segregação cautelar, demonstrada pelo modus operandi, justifica o afastamento das alternativas previstas no referido dispositivo legal. Por fim, a divergência de tipificação penal suscitada pelo magistrado de origem (art. 159, caput, versus art. 158, § 3o, do Código Penal) não configura teratologia apta a invalidar, em sede liminar, a manutenção da prisão preventiva. Ambas as qualificações jurídicas atendem ao requisito objetivo previsto no art. 313, I, do CPP, por se referirem a crimes dolosos cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa quatro anos. A legalidade da custódia decorre da necessidade cautelar (art. 312 do CPP), concretamente demonstrada pela elevada periculosidade da conduta, independentemente da capitulação penal adotada. À luz da documentação acostada e da análise preliminar dos elementos constantes dos autos, a manutenção da prisão preventiva da paciente encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública. O periculum libertatis está devidamente caracterizado pela extrema gravidade do modus operandi e pela atuação da paciente como suposta mandante em crime premeditado, estruturado e violento, voltado à autotutela patrimonial, circunstância que afasta a alegação de insuficiência de fundamentação e a relevância isolada das condições pessoais favoráveis. Diante do exposto, e em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido liminar, até o julgamento definitivo do presente writ. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR